Tribunal: TJSP
Processo: 1500088-28.2021.8.26.0551
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Zorzi Rocha
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
Apelação. Crime de tráfico de drogas. Preliminar de nulidade do processo por irregularidade na invasão de domicílio. Rejeição. Absolvição. Não cabimento. Materialidade, autoria e traficância demonstradas. Fixação da pena-base no mínimo legal. Não cabimento. Aplicação do redutor especial de penas. Não cabimento. Fixação de regime inicial mais brando. Não cabimento. Substituição da pena privativa

Ementa:
Apelação. Crime de tráfico de drogas. Preliminar de nulidade do processo por irregularidade na invasão de domicílio. Rejeição. Absolvição. Não cabimento. Materialidade, autoria e traficância demonstradas. Fixação da pena-base no mínimo legal. Não cabimento. Aplicação do redutor especial de penas. Não cabimento. Fixação de regime inicial mais brando. Não cabimento. Substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, ou aplicação da suspensão condicional da pena. Impossibilidade. Não provimento ao recurso.